Tribunal: TJSP
Processo: 0010860-18.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
ções conforme o piso de 2,5 salários-mínimos previsto no Contrato Coletivo 1995/1996 - Reajustes concedidos aos funcionários ativos devem ser estendidos aos aposentados e pensionistas conforme o art. 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, Artigo 40, § 8o da Constituição Federal - Prescrição quinquenal reconhecida.
Critério de incidência dos consectários legais - Correção monetária e juros de mora de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC - Sentença reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0010860-18.2011.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 24/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2025

Data de publicação:

24/01/2025

Ementa:
Apelação - Pensionista de funcionário da extinta FEPASA - Pretensão de recebimento de reajuste das complementações conforme o piso de 2,5 salários-mínimos previsto no Contrato Coletivo 1995/1996 - Reajustes concedidos aos funcionários ativos devem ser estendidos aos aposentados e pensionistas conforme o art. 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, Artigo 40, § 8o da Constituição Federal - Prescrição

Ementa:
Apelação - Pensionista de funcionário da extinta FEPASA - Pretensão de recebimento de reajuste das complementações conforme o piso de 2,5 salários-mínimos previsto no Contrato Coletivo 1995/1996 - Reajustes concedidos aos funcionários ativos devem ser estendidos aos aposentados e pensionistas conforme o art. 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, Artigo 40, § 8o da Constituição Federal - Prescrição quinquenal reconhecida.
Critério de incidência dos consectários legais - Correção monetária e juros de mora de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC - Sentença reformada.
Recurso provido.